Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-34.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700199-34.2022.8.07.0003 RECORRENTE: RAAYNE SILVA BARROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE DO DELITO DE DESOBEDIÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL ABERTO. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Improcede a alegação de inépcia de denúncia que preenche todos os requisitos do art. 41 do CPP, expondo claramente o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias e, a qualificação do acusado, sendo possível verificar que o tipo penal incriminador está em conformidade com a conduta atribuída ao paciente. 2. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 3. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do bem, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre o conhecimento da sua origem espúria. 4. Verifica-se o crime de desobediência, nos termos do art. 330 do CP, quando o agente desobedece a ordem legal emanada de funcionário público no exercício da sua atividade de fiscalização de trânsito. 5. O uso de documento falso é um crime de natureza formal, comprovando-se a prática delitiva por meio da conjugação das provas documentais e testemunhais, o qual se consuma independentemente do resultado naturalístico. 5.1. Na espécie, o laudo pericial comprovou a falsidade da carteira nacional de habilitação apresentada pelo réu aos agentes. 6. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, mormente quando confirmados sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos. 7. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 33, § 1o, 59, ambos do Código Penal, sustentando, em suma, ter sido desproporcional a fixação da pena-base, bem como o regime prisional para cumprimento da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 59 do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “quanto aos aspectos da fixação da pena, verifico que as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas no sistema trifásico, atentando-se o julgador, acertadamente, para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de aumento e diminuição de pena. Quanto à insurgência da Defesa, observo que foram devidamente utilizadas as certidões constantes da folha penal do réu para caracterizar os maus antecedentes e a reincidência” (ID Num. 59629660 - Pág. 13). De modo que rever tal conclusão nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 33, § 1o, do CP, pois é assente na Corte Superior que “a reincidência justifica o recrudescimento de seu regime prisional, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal” (ID AgRg no HC n. 912.391/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024). Assim, “tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.366.381/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017